Tribunal: TJMT
Processo: 1003755-09.2023.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003755-09.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MAYCON SANCHES RUBIO - CPF: 144.634.799-08 (RECORRENTE), JOAO BRUNO PROENCA SALES - CPF: 065.763.711-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVERTON HELDER GOMES FRANCO - CPF: 065.669.821-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES. MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, integração e promoção pessoal de organização criminosa armada e corrupção de menores, em concurso material. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória e ausência de elementos para manutenção das qualificadoras.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial padece de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) verificar se a pronúncia baseou-se exclusivamente em "testemunho de ouvir dizer"; (iii) analisar a suficiência dos indícios de autoria para manutenção da pronúncia; (iv) avaliar a existência de elementos para manutenção das qualificadoras; (v) examinar a presença de indícios suficientes quanto aos crimes conexos de organização criminosa e corrupção de menores; e (vi) decidir sobre o pedido de gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir:

O reconhecimento fotográfico, ainda que não observe rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, mantém sua validade quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A pronúncia não se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em conjunto probatório que inclui reconhecimentos fotográficos confirmados em juízo e depoimentos de agentes de segurança pública.

Para a pronúncia, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza, que será objeto de análise pelo Tribunal do Júri.

Na fase de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, devendo eventuais dúvidas quanto à autoria serem dirimidas pelo Conselho de Sentença.

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em análise.

Os crimes conexos de integração a organização criminosa e corrupção de menores devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, em razão da conexão com o crime doloso contra a vida.

A gratuidade judiciária deve ser analisada na fase de execução, não havendo deliberação prévia em primeiro grau.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

O reconhecimento fotográfico, quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio válido de prova para fundamentar a pronúncia.

Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, devendo-se submeter ao Tribunal do Júri as acusações que apresentem materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXVIII, c e d, da CF/88; arts. 155, 157, 226, 413, 414, 419, 581, IV, 586, 588 do CPP; art. 121, §2º, I e IV, do CP; art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013; art. 244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Enunciado nº 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT - N.U 0013075-80.2012.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/04/2025; STJ - HC 598.886/SC, Sexta Turma, j. em 27/10/2020; STJ - HC 696.108/RJ, Quinta Turma, j. em 07/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO BRUNO PROENÇA SALES e MAYCON SANCHES RUBIO, respectivamente, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 2º, § 2°, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ‘caput’, do Código Penal, e art. 244-B, ‘caput’, da Lei Federal nº 8.069/1990, c/c art. 69, ‘caput’, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorrentes, imputando-lhes a prática dos crimes acima mencionados, em razão dos seguintes fatos: no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 13h20min, nas dependências de uma residência particular situada na Rua Alencar Bortolanza, quadra 11, casa 19, Bairro Nova Aliança, na cidade de Sorriso (MT), os denunciados, juntamente com o adolescente NATANAEL MARQUES DA SILVA e outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos, supostamente mataram EVERTON HELDER GOMES FRANCO com disparo de arma de fogo, impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformada, interpuseram o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 323856030), alegando, preliminarmente: 1) nulidade por "
hearsay testimony
", sustentando que a pronúncia baseou-se em testemunhos de "ouvir dizer", 2) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP. No mérito, requereu: 3) a impronúncia dos recorrentes quanto ao crime de homicídio qualificado, por ausência de indícios suficientes de autoria, 4) subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, 5) a impronúncia quanto ao crime de integrar e promover pessoalmente organização criminosa; 6) a impronúncia quanto ao crime de corrupção de menores e 7) a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões (ID 323856032), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

O Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 323856033).

Remetidos os autos a esta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner (ID 328757359), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para manutenção integral da pronúncia, nos seguintes termos:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA. ART. 226 DO CPP ESTABELECE DIRETRIZES NÃO ESSENCIAIS, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TJMT (ENUNCIADO Nº 29) E PRECEDENTES. RECONHECIMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, E AMPARADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, AFASTANDO A TESE DEFENSIVA. 2. MÉRITO. PRONÚNCIA PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (CPP, ART. 413). DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE, CABENDO AO TRIBUNAL DO JÚRI APRECIAR O CONJUNTO PROBATÓRIO. 3. DELITOS CONEXOS. INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO PESSOAL DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850, ART. 2º, § 2º) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B). PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. JULGAMENTO CONJUNTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA CONEXÃO (CPP, ART. 78, I). 4. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 5. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE A SER REALIZADA NA FASE DE EXECUÇÃO, AUSENTE DELIBERAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, PARA MANTER ÍNTEGROS OS TERMOS DA PRONÚNCIA."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Transcrevo a denúncia oferecida pelo Ministério Público:

"O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOÃO BRUNO PROENÇA SALES ("COROTE") e MAYCON SANCHES RÚBIO ("CAPETINHA"), qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. art. 2º, § 2°, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990, c/c art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, em razão, sumariamente, da prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 10 de novembro de 2022, na cidade de Sorriso/MT, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES e MAYCON SANCHES RÚBIO integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada "comando vermelho".

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES e MAYCON SANCHES RÚBIO, integrantes da organização criminosa "comando vermelho" (CVMT), incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 2022, nas dependências da residência particular sediada na Rua Alencar Bortolanza, quadra 11, casa 19, Bairro Nova Aliança, na cidade de Sorriso/MT, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES e MAYCON SANCHES RÚBIO corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos (adolescente NATANAEL MARQUES DA SILVA), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de novembro de 2022, por volta das 13h20m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Alencar Bortolanza, quadra 11, casa 19, Bairro Nova Aliança, na cidade de Sorriso/MT, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, MAYCON SANCHES RÚBIO, NATANAEL MARQUES DA SILVA (adolescente) e outro indivíduo até o momento não identificado, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram EVERTON HELDER GOMES FRANCO com disparo de arma de fogo (vide laudo de exame de necropsia).

Fazem esclarecer as investigações policiais que JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, MAYCON SANCHES RÚBIO, NATANAEL MARQUES DA SILVA (adolescente) e outro indivíduo até o momento não identificado foram incumbidos pela facção criminosa de assassinarem a vítima EVERTON HELDER GOMES FRANCO – "cumprimento de decreto" (motivação torpe).

Consta que, no dia dos fatos, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, MAYCON SANCHES RÚBIO e o comparsa (indivíduo até o momento não identificado) partiram juntos e armados (num veículo automotor) até uma determinada residência (sediada na Rua Alencar Bortolanza, quadra 11, casa 19, Bairro Nova Aliança, na cidade de Sorriso/MT) já com a intenção de assassinar EVERTON HELDER GOMES FRANCO, porquanto cientes de que naquele recinto se encontrava o ofendido.

É do produto da investigação que o comparsa – motorista do automóvel (indivíduo até o momento não identificado) – estacionou o veículo e permaneceu na via pública dando guarida e apoio, ao passo que JOÃO BRUNO PROENÇA SALES e MAYCON SANCHES RÚBIO desembarcaram do carro e invadiram o recinto particular (por locais distintos).

A partir daí, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES e MAYCON SANCHES RÚBIO, aproveitando-se da distração e indefensibilidade do ofendido – já que se encontrava sentado numa cadeira (na área externa do recinto) manuseando um aparelho de telefonia celular –, sacaram as armas de fogo que carregavam consigo àquela ocasião e, de forma rápida e surpreendente, sem que EVERTON HELDER GOMES FRANCO pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa da vítima), efetuaram disparos em sua direção, acertando-lhe na região da cabeça, com a consequente provocação de sua morte.

Após a prática do crime doloso contra a vida, JOÃO BRUNO PROENÇA SALES, MAYCON SANCHES RÚBIO e o comparsa empreenderam fuga imediata do local, pelo que evitaram, assim, a sua prisão em flagrante delito."

A denúncia foi recebida em 02/05/2023 (ID 116448659). Após regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia (ID 323856014), submetendo os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, passo à análise das questões preliminares suscitadas pela defesa.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR

EXCLUSIVO "TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER" "HEARSAY TESTIMONY"

A defesa alega que a pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em "testemunhos de ouvir dizer" (
hearsay testimony
), o que violaria o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação da decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Sustenta que o próprio investigador Márcio Coutinho Scárdua teria reconhecido em juízo que o relatório foi construído "com base em informações de ouvir dizer e do setor de inteligência da polícia", sem indicar fontes específicas ou provas objetivas que sustentassem a versão apresentada.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos ou em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Pelo contrário, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é robusto e suficiente para embasar a decisão de pronúncia.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 114729478), termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID 114729483), termos de reconhecimento fotográfico (ID 114729486 e ID 114731091), relatórios de investigação (ID 114731093, ID 107858077 e ID 131566118) e laudo pericial (ID 114731095).

Quanto aos indícios de autoria, estes não se limitam a testemunhos indiretos. A genitora da vítima, Sra. Joelma Pereira Gomes Franco, reconheceu os acusados como sendo os indivíduos que estiveram em sua residência na noite anterior ao crime, participando do chamado "tribunal do crime". Esse reconhecimento foi realizado tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

O acusado João Bruno Proença Sales foi preso três dias após o crime na posse do aparelho celular da vítima, conforme relatado pelas testemunhas Willian Krisman Silva Souza e Jean Marcos do Amaral, ambos investigadores de polícia ouvidos em juízo.

Importante ressaltar que, embora os depoimentos dos policiais façam referência a informações obtidas durante a investigação, eles não constituem propriamente "testemunhos de ouvir dizer", mas sim, relatos de agentes que participaram diretamente da investigação dos fatos, descrevendo as diligências realizadas e os elementos de prova colhidos.

O art. 155 do CPP veda que o juiz fundamente sua decisão "exclusivamente" nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso em análise, a decisão de pronúncia baseou-se
em um conjunto de provas produzidas
tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, não havendo que se falar em violação ao referido dispositivo legal.

Ademais, para a pronúncia, não se exige prova plena da autoria, bastando indícios suficientes, conforme estabelece o art. 413 do CPP. No caso, os elementos probatórios colhidos são suficientes para justificar a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por "hearsay testimony".

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, argumentando que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o reconhecimento fotográfico do acusado Maycon Sanches Rubio pela testemunha Joelma Pereira Gomes Franco teria sido realizado de forma irregular, sem a observância do procedimento legal, configurando o chamado "
show-up
" (apresentação isolada da fotografia do suspeito), prática considerada indutiva e com alto risco de falso reconhecimento.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial foi posteriormente confirmado em juízo pela testemunha Joelma Pereira Gomes Franco, que ratificou a identificação dos acusados como sendo os indivíduos que estiveram em sua residência na noite anterior ao crime, participando do chamado "tribunal do crime".

Com efeito, o reconhecimento não foi o único elemento de prova utilizado para embasar a decisão de pronúncia. Conforme já mencionado, há outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, como a apreensão do aparelho celular da vítima em poder do acusado João Bruno Proença Sales, bem como, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

É importante destacar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha recentemente adotado entendimento mais rigoroso quanto à observância das formalidades do art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas,
ex vi
do HC nº. 598.886/SC, tal entendimento não se aplica automaticamente ao caso em análise, porquanto o reconhecimento fotográfico
foi aliado a outras provas
utilizada para embasar a decisão de pronúncia.

Conforme destacado pelo STJ no HC 696.108/RJ: "
na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
."

Cito também a seguinte jurisprudência:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tinha entendimento consolidado no sentido de que as formalidades esculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, tratavam-se de meras formalidades cuja inobservância não acarretava nulidade. Além disso, a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, constituía meio idôneo de prova apto a justificar até mesmo uma condenação. Todavia, em 27/10/2020, a Sexta Turma desse Tribunal Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), modificou o seu posicionamento, restando firmado que a inobservância do referido art. 226 do CPP, conduz à nulidade do reconhecimento da pessoa e não poderá servir de fundamento à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo.
No caso dos autos, não há constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico pela vítima na delegacia, mas também pelos depoimentos colhidos durante a investigação, pois já havia indícios de que o agravante integrava organização criminosa, inclusive sendo o motivo das agressões à vítima o fato do acusado e dos corréus desconfiarem que o ofendido havia contado para os militares do abrigo de refugiados a atuação dos acusados em atividades ilícitas. Ressalta-se, ainda, que a Corte estadual destacou que "há nos autos a juntada de relatório de Investigação Policial informando como vem atuando a facção criminosa "Banda Criminal Trem do Aragua" coordenada e integrada por estrangeiros de nacionalidade venezuelana que vem atuando de forma violenta na cidade". Destarte, o reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova contra o agente.
2. É certo que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021).”

(AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu que

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das res furtivae e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a decisão de pronúncia está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório;

(N.U 1000035-20.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

“O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas e ratificado em juízo pela vítima e testemunha, com segurança e coerência, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. No caso, as declarações da vítima e da testemunha foram firmes ao identificar o réu, que estava de ‘cara limpa’ no momento do crime, além de ter sido visto por elas passando várias vezes em frente do local.”(N.U 0001183-35.2011.8.11.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 28/01/2025, publicado no DJE de 31/01/2025).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

3. DO MÉRITO

3.1. DA IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A defesa requer a impronúncia dos acusados quanto ao crime de homicídio qualificado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

Sustenta que os depoimentos judiciais apresentados pela acusação como elementos de autoria delitiva são insuficientes e contraditórios, carecendo de elementos que vinculem os réus ao crime.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 114729478), termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID 114729483), termos de reconhecimento fotográfico (ID 114729486 e ID 114731091), relatórios de investigação (ID 114731093, ID 107858077 e ID 131566118) e laudo pericial (ID 114731095).

Quanto aos indícios de autoria, estes são suficientes para justificar a pronúncia dos acusados. Conforme já mencionado, a genitora da vítima, Sra. Joelma Pereira Gomes Franco, reconheceu os acusados como sendo os indivíduos que estiveram em sua residência na noite anterior ao crime, participando do chamado "tribunal do crime".

Além disso, o acusado João Bruno Proença Sales foi preso três dias após o crime na posse do aparelho celular da vítima, conforme relatado pelas testemunhas Willian Krisman Silva Souza e Jean Marcos do Amaral.

Os depoimentos dos investigadores de polícia, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, também apontam para a participação dos acusados no crime, descrevendo de forma detalhada a dinâmica dos fatos e as diligências realizadas que levaram à identificação dos autores.

É importante ressaltar que, para a pronúncia, não se exige prova plena da autoria, bastando indícios suficientes. Nessa fase processual, vigora o princípio ‘
in dubio pro societate’
, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, "
para a pronúncia, basta que o juiz se convença da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que o réu seja seu autor. Havendo dúvida razoável, deve pronunciar o acusado, para que o Tribunal do Júri decida o caso"
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., p. 1042).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.” (STJ, AGRG no AREsp nº 1507361/PR)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "
por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri"
(RT 730/463).

Portanto, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação aprofundada do conjunto probatório.

3.2. DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a defesa requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de elementos probatórios que as sustentem.

Transcrevo a pronúncia, no seguinte trecho: (ID.323856014)

“considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da opinio delicti, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por pertencimento à facção criminal rival de EVERTON HELDER GOMES FRANCO.

Nessa senda, registro que poderia ser verificada a motivação torpe constante na denúncia, no homicídio contra a vítima EVERTON HELDER GOMES FRANCO, porquanto satisfatoriamente estaria demonstrada, em grau de verossimilhança, uma motivação vil, abjeta, a saber, pertencimento à facção rival.

Ademais, a princípio, o elemento de surpresa poderia estar configurado por meio do emprego da arma de fogo e superioridade numérica.

As qualificadoras são componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência dessas, isto com especial cautela, pois, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar os réus MAYCON SANCHES RUBIO e JOÃO BRUNO PROENÇA SALES como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.”

Com efeito, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Enunciado nº 02 das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que "
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

No caso em análise, não se verifica a manifesta improcedência das qualificadoras apontadas na denúncia.

Quanto ao motivo torpe, há elementos nos autos que indicam que o crime teria sido praticado em razão de a vítima supostamente pertencer a uma facção criminosa rival (Castelar), o que, segundo a jurisprudência, configura motivo torpe.

Conforme relatado pelas testemunhas, a vítima teria sido submetida a um "tribunal do crime" na noite anterior ao homicídio, sendo interrogada sobre seu suposto envolvimento com a facção rival. Embora tenha sido considerada "limpa" naquele momento, há indícios de que o crime tenha sido motivado por essa suspeita.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos que indicam que os executores agiram de forma a surpreender a vítima, que estava sentada em uma cadeira, distraída, manuseando um aparelho celular, sem possibilidade de defesa.

Conforme relatado pelas testemunhas, os executores teriam invadido o local por diferentes entradas, cercando a vítima e efetuando disparos de forma rápida e inesperada, impossibilitando qualquer reação defensiva.

Portanto, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras apontadas na denúncia, devem ser mantidas na pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação definitiva sobre sua configuração.

3.3. DA IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE INTEGRAR E PROMOVER PESSOALMENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A defesa requer a impronúncia dos recorrentes quanto ao crime de integrar e promover pessoalmente organização criminosa (art. 2º, §2°, da Lei Federal nº 12.850/2013), alegando ausência de indícios de autoria.

O pedido não merece acolhimento.

Conforme já mencionado, há nos autos elementos que indicam que os acusados seriam integrantes da facção criminosa denominada "Comando Vermelho", tendo agido a mando desta organização para executar a vítima.

Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente dos investigadores de polícia, apontam que os acusados seriam conhecidos por serem executores da referida facção criminosa, tendo inclusive participado de outros homicídios relacionados à guerra de facções.

Além disso, o próprio contexto em que o crime foi praticado, precedido de um "tribunal do crime" na residência da mãe da vítima, é indicativo da atuação organizada e estruturada típica de organizações criminosas.

Importante ressaltar que, tratando-se de crime conexo ao homicídio qualificado, a competência para seu julgamento é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, presentes indícios suficientes da prática do crime de integrar e promover pessoalmente organização criminosa, deve ser mantida a pronúncia quanto a este delito, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre sua configuração.

Conforme estabelece o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, "
na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
". Assim, sendo o crime de organização criminosa conexo ao homicídio qualificado, a competência para seu julgamento é do Tribunal do Júri.

3.4. DA IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa requer a impronúncia quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei Federal n. 8.069/1990), alegando ausência de provas da participação do adolescente e do nexo causal entre a conduta dos réus e o delito imputado.

O pedido não merece acolhimento.

O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é de natureza formal, ou seja, sua configuração independe da prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam a participação do adolescente Natanael Marques da Silva nos fatos criminosos, seja no "tribunal do crime" realizado na residência da mãe da vítima na noite anterior ao homicídio, seja no próprio homicídio, conforme relatado pelas testemunhas.

Conforme depoimento da testemunha Márcio Coutinho Scárdua, o adolescente Natanael teria ficado incumbido de informar aos demais acusados o momento em que a vítima chegasse à residência onde foi executada, tendo efetivamente repassado essa informação, o que possibilitou a execução do crime.

Além disso, o depoimento da genitora da vítima, Sra. Joelma Pereira Gomes Franco, confirma a presença do adolescente Natanael no "tribunal do crime" realizado em sua residência na noite anterior ao homicídio.

Portanto, presentes indícios suficientes da prática do crime de corrupção de menores, deve ser mantida a pronúncia quanto a este delito, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre sua configuração.

3.5. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A defesa requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos acusados, alegando que se trata de pessoas economicamente hipossuficientes, o que se comprova pelo fato de estarem assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O pedido não comporta conhecimento neste momento processual.

Conforme entendimento consolidado, a análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser realizada na fase de execução, não havendo deliberação prévia em primeiro grau sobre a questão.

Nesse sentido, eventual gratuidade ou isenção de custas penais será aferida na fase de execução, não cabendo, por ora, manifestação sobre o tema.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa requer o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O prequestionamento consiste na prévia discussão, pelo tribunal de origem, dos dispositivos legais ou constitucionais que se pretende ver apreciados pelas instâncias superiores.

No caso em análise, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados no recurso e na presente decisão, em especial os arts. 155, 157, 226, 386, incisos V e VII, 413 e 414 do Código de Processo Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 244-B da Lei Federal nº 8.069/1990.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito,
DESPROVEJO
os recursos, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Cuiabá,

de janeiro de 2026.

Des. RUI RAMOS RIBEIRO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026